Tribunal: TJMT
Processo: 0013054-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013054-68.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): VERO EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.
RECORRIDO(S): ASCINDINO JOÃO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54277483) interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51500450):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO EXCESSIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O atraso excessivo para entrega da obra resulta em abalo moral indenizável. (ex vi – Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0013054-68.2016.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 15/07/2020. Publicado em 28/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
As Recorrentes alegam violação aos artigos 402 e 403 do Código Civil, ao argumento de que seria indevida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.
Apontam, ainda, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, sob a assertiva de que não restaram comprovados nos autos os elementos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente os danos suportados pelo Recorrido, e que o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante. Salientam que o mero aborrecimento não enseja indenização e que o simples atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de gerar dano moral.
Recurso tempestivo (id. 54531959) e devidamente preparado (id. 54528463).
Sem contrarrazões, conforme id. 57493951.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
As Recorrentes alegam violação aos artigos 402 e 403 do Código Civil, ao argumento de que seria indevida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.
Todavia, a análise do acórdão recorrido demonstra que a Recorrente é carecedora de interesse, uma vez que não houve, in casu, condenação ao pagamento dos lucros cessantes, mas sim da multa prevista no contrato, conforme excerto do voto condutor, abaixo (id. 51500464):
“Outrossim, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra e, em atenção ao recente julgamento de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de sua legalidade, senão vejamos:
“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
Na hipótese dos autos, existe no contrato cláusula penal, a 6.8 Id 48490636 - Pág. 3, sendo assim, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.”
Desse modo, considerando que não houve condenação ao pagamento dos lucros cessantes, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, as Recorrentes alegam que não restaram comprovados nos autos os elementos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente os danos suportados pelo Recorrido. Salientam que o mero aborrecimento não enseja indenização e que o simples atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de gerar responsabilização e, por fim, aduzem que o valor arbitrado a título de danos morais seria exorbitante.
Quanto às alegações, consignou-se no acórdão recorrido (id. 51500464):
“Outrossim, com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorre às apelantes. (...)
Na hipótese, o atraso ocorrido (mais de 6 meses para a entrega das chaves e diante da ausência de prova das apelantes da data específica da entrega, ônus que lhes competia – tendo em vista a recusa das chaves pelo apelado) configura período por demais excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal do autor, sendo devido o dano moral.
Ademais, quanto ao valor fixado (R$ 10.000,00 - dez mil reais -), entendo por proporcional e razoável ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração.”(g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como em relação ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que o agravado foi exposto ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. (...).” (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Em tempo, não conheço do Recurso Especial de id. 54277491 por ser idêntico ao recurso de id. 54277483.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII